Tribunal: TJDFT
Processo: 0036120-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA. VALORES PAGOS A TÍTULO DE ARRENDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO COMO DESPESA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual a que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo.
2. Não cabe dedução do valor pago pelo próprio arrendamento quando ausente previsão contratual nesse sentido.
3. Apelação conhecida e não provida.